Tribunal: TJDFT
Processo: 0708050-22.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. CONTRATO DE EMPREITADA. INADIMPLEMENTO OBRIGACIONAL POR PARTE DA EMPRESA CONTRATADA. ATRASO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E REAJUSTE DE PREÇOS. CULPA EXCLUSIVA DA EMPREITEIRA. RESCISÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA PENAL. PEDIDO RECONVENCIONAL. TEORIA DA CAUSA MADURA.

1. O recolhimento do preparo configura ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, pois demonstra a possibilidade de o requerente arcar com as despesas processuais, o que enseja a preclusão lógica do pedido. Precedentes do STJ.

2. Constatado o descumprimento da empreiteira em relação às obrigações assumidas contratualmente, ao deixar de cumprir os prazos e impor reajuste do valor pactuado previamente para a conclusão da obra, tem-se por cabível a rescisão do contrato de empreitada celebrado pelas partes litigantes.

3. De acordo com o artigo 625, inciso III, do Código Civil, o empreiteiro poderá suspender a obra, se as modificações exigidas pelo dono da obra, por seu vulto e natureza, forem desproporcionais ao projeto aprovado, ainda que o dono se disponha a arcar com o acréscimo de preço.

3.1. Não havendo nos autos elementos de prova aptos a demonstrar que as modificações solicitadas pela contratante tenham acarretado a alteração relevante do projeto, a ensejar a majoração dos custos, além dos valores adicionados e pactuados livremente pelas partes, não há justificativa para reajuste dos preços, na forma autorizada pelo inciso III do artigo 625 do Código Civil.

4. Tratando-se de contrato de empreitada, cujo termo aditivo foi celebrado no início da Pandemia de COVID-19 e com obras a serem realizadas em curto período, não há como ser invocado o estado pandêmico como motivo de força maior para o atraso dos serviços ou reajuste dos preços.

5. Embora a r. sentença vergastada não tenha julgado o pedido reconvencional, mas decidido a lide de modo incompatível com a procedência do pedido da ré, verifica-se que a situação comporta a aplicação da Teoria da Causa Madura, porquanto a lide se encontra devidamente instruída e em condições para imediato julgamento, nos termos do artigo 1.013, §3o, III, do CPC.

6. Caracterizada a culpa exclusiva da empresa contratada pela rescisão do contrato de empreitada, tem-se por impositiva a sua condenação ao pagamento da multa rescisória pactuada, bem como ao ressarcimento do montante recebido a maior, o que enseja a improcedência do pedido reconvencional.

7. Recurso de Apelação conhecido parcialmente e não provido. Honorários recursais majorados.